Tribunal: TJDFT
Processo: 0729194-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0729194-03.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA AGRAVADO: PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pela executada COOPERATIVA HABITACIONAL DOS SERVIDORES DO SISTEMA SESI LTDA em face da decisão ID 100528541, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por PIAZZI ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C – ME, que rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante e rejeitou seu pedido de gratuidade judiciária. Inicialmente, a agravante renova o pedido de concessão de gratuidade judiciária, juntando documentos atualizados, corroborando não possuir condições de arcar com custas e honorários advocatícios. DECIDO. Com exceção da documentação referente à Declaração de débitos e créditos tributários federais do ano de 2020 (ID 28923489), todos os demais documentos que instruem o pedido de gratuidade judiciária ora formulado foram submetidos ao Juízo de origem, que restou indeferido na decisão ora agravada. Destaque-se que referido documento reflete a mesma situação das declarações dos anos anteriores, não sendo capaz de alterar a situação financeira demonstrada perante o Juízo de origem. Nesse passo, deveria a agravante ter exposto no recurso as razões para reforma da decisão que indeferiu seu pedido de gratuidade, no entanto, limitou-se a reiterar o pedido perante esta instância revisora, o que caracteriza verdadeira burla ao sistema recursal previsto na legislação processual. Não se desconhece que o pedido de gratuidade de justiça pode ser formulado a qualquer tempo, no entanto a reiteração do pedido enquanto possível a interposição de recurso contra a decisão que o indeferiu não se mostra viável, não podendo a reiteração do pedido direto na instância revisora suprimir a via recursal existente para impugnar a decisão que o indefere. Outrossim, a reiteração de pedido de gratuidade deve ser acompanhada de prova de relevante modificação da situação financeira da parte, o que, conforme exposto, não ocorreu. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA. SERVIDOR INATIVO. VPNI. REAJUSTE. LEI 4.584/11. HONORÁRIOS. 1. A renovação do pedido de gratuidade de justiça anteriormente indeferido deve ser motivada pela superveniência de fatos novos. A mera reiteração do pleito não enseja a modificação da decisão. Além disso, há preclusão lógica entre o preparo do recurso e a pretensão de gratuidade. 2. Inaplicável a fórmula de reajuste de VPNI instituída por lei declarada inconstitucional. 3. Honorários advocatícios fixados em valor moderado não comportam redução.” (Acórdão 1128919, 20160110045717APC, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 3/10/2018, publicado no DJE: 9/10/2018. Pág.: 284/286) – g.n. Assim, não conheço do pedido de gratuidade de justiça. Não comprovado o recolhimento do preparo recursal no ato da interposição do recurso, determino o recolhimento do preparo em dobro, conforme estabelece o art. 1.007, §4o, do CPC, sob pena de deserção. I. Brasília-DF, 10 de setembro de 2021. ANA CANTARINO Relatora